Tribunal: STF
Processo: RE 483055
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei no
   9.718/98. Art. 8o e parágrafos. Majoração de alíquota.
   Constitucionalidade. Inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o.
   Precedentes. 4. Princípios da capacidade contributiva e da
   vedação ao confisco. Inovação da discussão no recurso.
   Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.